Tribunal: STF
Processo: ARE 1495663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 334) opostos, em 27.03.2025, em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte (eDOC 330).



    Nas razões recursais, invoca o HC 75873, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma; o HC 164632, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; e HC 178042, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. 



    Sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, do CPC, sob os seguintes argumentos (eDOC 334, p. 5):



    “Observa-se no julgado proferido no HC 758873 que ‘não poderia a defesa de ambos ter ficado a cargo do mesmo defensor público, sob pena de colidência. Habeas corpus deferido. Extensão da ordem à corré.’ Nesse diapasão, pode-se ver a abordagem sobre a existência de nulidade do processo por deficiência na defesa do recorrente, especificamente porque representado por advogado que também representou os interesses de outros corréus, o que, de forma nítida, teria dado azo a prejuízo indelével ao constituinte. Noutro ponto, o regime prisional foi fixado de forma mais gravosa, sem que houvesse fundamentação legítiima, a qual deveria se ater aos contornos dos ditames legais, sem qualquer juízo de valoração pessoal sobre os fatos, conforme expressamente constou da verbete da Súmula 718, STF.”.



    Conclui-se que o entendimento no sentido da nulidade do processo diante da colidência das teses defensivas, no acórdão paradigma, deve prevalecer haja vista que “a incumbência da defesa técnica a um só procurador, tratando-se de réus com posições defensivas conflitantes, atuou como causa geradora de nulidade processual absoluta, pouco importando se o defensor fora ou não constituído em comum pelos corréus”. (eDOC 334, p. 6). 



    Ressalta-se, por outro lado, que a fixação do regime fechado tendo por fundamento a suposta gravidade do delito viola o princípio da individualização da pena.



    Aduz-se que, contrariando a jurisprudência desta Corte, a fixação de regime prisional mais gravoso se deu sem qualquer motivação que justificasse sua fixação em regime diverso do semiaberto, não obstante todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao acusado.



    Por fim, postula-se o provimento destes embargos de divergência a fim de reconhecer a nulidade do processo por colidência de defesa e de fixar o regime prisional no semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Com efeito, o aresto ora embargado está assim ementado (eDOC (eDOC 323):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 282 e 279 do STF e diante do caráter infraconstitucional da matéria debatida no acórdão recorrido. Todavia, o agravante não impugnou especificamente esses fundamentos. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.



    Verifica-se que o principal argumento utilizado para negar provimento ao agravo regimental foi o de que, nas razões do recurso não foram atacados especificamente todos fundamentos da decisão que inadmitiu o extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.



    Não foi, portanto, enfrentado o mérito da controvérsia referente à alegada nulidade processual e a respeito ofensa ao princípio da individualização da pena.



    Como reforço argumentativo, apontou-se que não se admite que a falta da impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade seja suprida nas razões do regimental. 



    Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente paradigma apontado pela parte ora Embargante. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....)” (AI 741.876-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído. 3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.04.2018). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    A propósito, em caso similar, extraio a ementa da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.518.546-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 19.03.2025:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. DECISÃO DA VICEPRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.” (grifos nossos)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente